Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723426-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA GOMES FEITOSA RECORRIDO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. IMPUGNAÇÃO SUBSIDIÁRIA À TAXA DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. ART. 341 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA PELA RÉ. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INVIABILIDADE 1. O art. 341 do CPC traz, em seu bojo, o princípio do ônus da impugnação específica, sendo vedada, com exceção dos atores previstos no parágrafo único do supracitado artigo, a contestação genérica da ação, ou seja, por negação geral, incidindo, com isso, os efeitos da revelia, face a presunção de veracidade dos fatos não impugnados. 2. No caso dos autos, a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados pela recorrida, com amparo no art. 341 do CPC, é desconexa com o que consta dos autos e representa negativa de prestação jurisdicional quanto ao direito de defesa oportunamente deduzido pela recorrente, pois toda a narrativa fática deduzida na peça de ingresso foi efetivamente combatida em contestação tempestiva. Sentença cassada. 3. Inviável o julgamento do mérito nessa instância recursal, na forma do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois o processo não está maduro para julgamento, sendo necessária a dilação probatória tanto quanto às versões conflitantes sobre a dinâmica envolvida na contratação, quanto à respeito do pedido alternativo de revisão dos juros de mora, a fim de se apurar qual o índice efetivamente aplicado, considerando que o contrato não é claro quanto à periodicidade de incidência, e diante da alegada desproporcionalidade do valor total devido pela autora. 4. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 341, 354, 355, inciso I, 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo estava suficientemente instruído e que não seria mais necessária a dilação probatória. Aduz que a manutenção do julgado fere o entendimento consolidado de que o juiz é destinatário final da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUSTOS OPERACIONAIS. EVENTO ESPORTIVO. CAMPEONATO AUTOMOBILÍSTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. I - Na origem. trata-se de ação ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/SP contra a Vicar Promoções Desportivas S/C Ltda. objetivando o pagamento do valor relativos aos custos operacionais para a operacionalização e minoração dos impactos do tráfego das "Etapas do Campeonato Brasileiro de Stock Car" no Autódromo de Interlagos. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para afastar a ocorrência de bis in idem em relação à incidência de juros e correção monetária. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:(AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 26/9/2018). VI - No que concerne à alegação de violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC/2015, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fl. 2.227): "[...].Outrossim, não se observa o vício a que alude o art. 489, § 1°, do CPC, suscitado pela apelante em relação ao julgamento antecipado da lide, pois resta claro que a documentação trazida aos autos foi bastante a embasar a convicção do julgador, sem que fosse necessária a produção de provas adicionais à elucidação do direito. Por esse mesmo motivo não se configura o alegado cerceamento de defesa.Deveras, afora considerações genéricas, não explicou a apelante no que uma perícia de engenharia de tráfego ou oitiva de testemunhas concorreriam para, de forma útil, dilucidar fatos ocorridos entre 2007 e 2013. [...]." VII - A corte Estadual concluiu, categoricamente, que a documentação trazida aos autos já seria o suficiente para o julgamento antecipado da lide, pelo que entendeu desnecessária a produção de outras provas, especificamente perícia de engenharia de tráfego e/ou oitiva de testemunhas. VIII - O posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que compete ao julgador, como destinatário das provas, decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, podendo, inclusive de ofício, determinar a realização daquelas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando, neste caso, cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. IX - Verifica-se a impossibilidade de conhecimento do recurso especial acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, para tanto, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo probatório já analisado, providência não autorizada em razão do óbice do enunciado da Súmula 7/STJ. Confiram-se os julgados a respeito: (AgInt no AREsp n. 1.224.070/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 1o/10/2019, DJe 4/10/2019 e AgInt no REsp n. 1.785.880 / SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 19/9/2019, DJe 23/9/2019). X - No que trata da apontada violação dos arts. 405 e 406 do Código Civil, constata-se que a insurgência da recorrente merece amparo, uma vez que, não obstante a singeleza da relação estabelecida entre a empresa recorrente e a companhia recorrida, não se pode olvidar que, para a realização do evento Stock Car, houve a necessidade de se oficiar formalmente da realização do campeonato automobilístico (fls. 49-50), com a assunção pela recorrente de Termo de Compromisso e Responsabilidade (fls. 60-62), findando com a concessão pela recorrida de autorização mediante pagamento de preço público (fls. 49). XI - Em se tratando de relação contratual, ainda que simplificada pela natureza do evento, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da efetiva citação. Confiram-se os seguintes julgados: (REsp n. 1.591.951/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.034/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009